Tribunal: TJPA
Processo: 0834744-88.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834744-88.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0834744-88.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSIAS DE SOUZA LIMA

ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PINTO DE ANDRADE - OAB PA3023-A

APELADO: SABEMI SEGURADORA AS

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR - OAB RJ113786-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE NATURAL POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CLARA E DESTACADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente pedido de cobrança de indenização securitária e compensação por danos morais, fundado em contrato de seguro de acidentes pessoais. O juízo a quo concluiu pela inexistência de cobertura securitária diante da causa do óbito (infarto agudo do miocárdio), caracterizado como evento de origem interna (morte natural), não abrangido pela apólice contratada, que previa apenas morte acidental. O apelante alegou omissão de informações pela seguradora, ambiguidade contratual e violação ao dever de informação previsto no CDC, pugnando pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a morte natural do segurado, decorrente de infarto agudo do miocárdio, está coberta por apólice de seguro de acidentes pessoais que prevê expressamente cobertura apenas para morte acidental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro firmado é de acidentes pessoais coletivos, com previsão de garantia exclusiva para morte acidental, nos termos da cláusula 8 do aditivo à apólice nº 01.82.000017.

O conceito contratual de "acidente pessoal" exige evento externo, súbito, involuntário e violento, o que não se compatibiliza com a causa do óbito do segurado, atestada como infarto agudo do miocárdio, decorrente de fatores internos, caracterizando morte natural.

As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e destacada, nos termos do art. 54, § 4º, do CDC, não sendo cabível interpretação extensiva ou criação de cobertura não contratada.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, em seguros de acidentes pessoais, a morte decorrente de causas naturais não gera obrigação de indenização.

A alegação de omissão de informação essencial ou erro na formação do contrato não foi arguida na petição inicial, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Não havendo inadimplemento contratual, é incabível o pedido de indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A morte natural por infarto agudo do miocárdio não está coberta por apólice de seguro de acidentes pessoais que prevê, de forma clara e destacada, cobertura apenas para morte acidental.

A interpretação das cláusulas contratuais em contratos de seguro deve respeitar os limites objetivos do risco assumido, não podendo o CDC ser utilizado para ampliar cobertura não contratada.

Alegações de vício na formação do contrato não podem ser conhecidas em grau recursal quando não suscitadas na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1375578/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019; TJDFT, Apelação Cível 0707435-28.2022.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 07.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1018327-63.2017.8.26.0562, Rel. Des. Grava Brazil, j. 06.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Josias de Souza Lima contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro de vida e indenização por danos morais, nos autos do processo nº 0834744-88.2023.8.14.0301.

A sentença recorrida (ID nº 21184398) fundamentou-se na análise do contrato de seguro, concluindo que a causa da morte (infarto agudo do miocárdio) configura evento de origem interna, caracterizando morte natural, não coberta pela apólice.

A decisão destacou que o seguro contratado previa cobertura apenas para morte acidental, e que a atividade securitária está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), com interpretação restritiva das cláusulas contratuais.

O apelante (Josias de Souza Lima) sustentou, em suas razões de recurso (ID nº 21184399), que a seguradora omitiu informações sobre a cobertura do seguro, levando-o a acreditar que o contrato abrangia qualquer tipo de morte, e não apenas acidentes. Alegou que a apólice foi interpretada de forma ambígua, violando o dever de informação previsto no CDC, e que a seguradora não comprovou a existência de doenças pré-existentes ou má-fé do segurado.

Solicitou a reforma da sentença, com condenação da ré ao pagamento do valor do seguro, correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios em 20%.

A contrarrazão apresentada pela ré (ID nº 21184402) rejeitou a inovação recursal, afirmando que a cobertura do seguro foi claramente definida como morte acidental, e que a morte do segurado, comprovada por certidão de óbito (ID nº 90129504), foi natural, decorrente de infarto agudo do miocárdio, não de evento externo ou violento.

Destacou que o contrato de seguro de acidentes pessoais exige interpretação restritiva, conforme jurisprudência consolidada, e que a seguradora não cometeu falha na prestação dos serviços, já que o capital segurado não pode ser liberado por morte natural. Além disso, questionou a legitimidade do apelante para pleitear o valor integral do seguro, por ser apenas irmão do falecido, sem cessão de direitos pelos demais beneficiários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à controvérsia sobre a interpretação do contrato de seguro de acidentes pessoais firmado entre o falecido Lucivaldo Souza Lima e a seguradora Sabemi S/A, mais precisamente quanto à abrangência da cobertura securitária — se limitada à morte acidental ou se extensiva à morte natural.

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o contrato celebrado é denominado “Seguro de Acidentes Pessoais Coletivo”, tendo como estipulante o Clube de Seguros Sabemi, com previsão de garantia básica apenas para morte acidental.

Nos termos da cláusula 8 do aditivo à apólice nº 01.82.000017, ficou estipulado expressamente:

“MORTE ACIDENTAL (MA) – ocorrendo o falecimento do segurado em decorrência de acidente coberto, será pago ao(s) beneficiário(s) instituído(s) o valor estipulado para esta garantia.”

Ainda, conforme a definição contratual:

“Acidente pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do segurado.”

No caso concreto, consta nos autos a Certidão de Óbito do segurado Lucivaldo Souza Lima (Id nº 21184374), que atesta como causa mortis: choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio, quadro típico de morte natural, de etiologia interna, sem qualquer indicação de fato externo, súbito e violento.

Diante dessa definição contratual restrita e considerando que a causa do óbito decorreu de enfermidade interna (infarto agudo do miocárdio), inexiste correspondência entre o evento ocorrido e o risco segurado.

Ora, ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável às relações securitárias, conforme pacífica jurisprudência do STJ, isso não autoriza interpretação contra legem.

O contrato em tela, conquanto de adesão, ostenta cláusula redigida com clareza e destaque, nos moldes do art. 54, § 4º, do CDC. O risco coberto foi objetivamente delimitado como sendo a morte acidental.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. PATOLOGIA MÉDICA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à pessoa" (
REsp n. 1.443.115/SP
, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/10/2014). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt nos EDcl no AREsp: 1375578 SC
2018/0258134-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Ementa: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURAS. PREVISÃO. MORTE ACIDENTAL. ÓBITO DA SEGURADA. CAUSA NATURAL. COBERTURA. EXCLUSÃO. COBERTURA MODULADA. OCORRÊNCIA. CAUSA NATURAL. EVENTO NÃO ACOBERTADO. CLÁUSULA CLARA, LITERAL E IMPASSÍVEL DE IRRADIAR DÚVIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2º E 11). 1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigura consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, o que, contudo, não legitima a ampliação das hipóteses de cobertura à margem dos riscos expressa e claramente contratados e subvencionados pelos prêmios fomentados.
2. Apreendido que a apólice, ao estipular as coberturas avençadas, expressamente excluíra dos riscos acobertados a morte natural da segurada em razão de derivar de apólice de seguro de acidentes pessoais volvida a acobertar riscos vinculados à morte oriunda de eventos súbitos de âmago acidental, compreendendo tão somente o evento óbito derivado de acidente pessoal, a disposição, derivando de cláusula explícita e inserida com destaque no contrato, reveste-se de eficácia e legitimidade, notadamente porque o seguro é contrato bilateral e comutativo e permeado pela boa-fé, fatores que interferem direta e explicitamente na delimitação do prêmio e das coberturas, que somente se tornam devidas dentro das condições convencionadas (CC, art. 757).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, defluindo desse apotegma que, não se desincumbindo os autores do encargo que lhes estava afetado, porquanto não demonstraram a ocorrência da cognominada ?venda casada?, não produzindo elementos a evidenciar a pretensão que invocaram, inviável o reconhecimento de vício contratual içado sob esse prisma . 4. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento ( CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º). 5 . Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJ-DF 0707435-28.2022 .8.07.0006 1809938, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2024) “O Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de modificar a natureza do contrato, tampouco de criar cobertura para risco não contratado.”
(TJSP, Apelação Cível 1018327-63.2017.8.26.0562, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2018)

De outra monta, a alegação de vício na formação do contrato por suposto erro ou omissão de informação essencial não foi arguida na petição inicial, constituindo inovação vedada em sede recursal, nos termos do art. 1.014 do CPC, e, portanto, não pode ser conhecida.

Ainda que assim não fosse, os documentos constantes dos autos, especialmente a apólice e as condições contratuais, não deixam dúvidas sobre o alcance da cobertura.

Assim, diante da inexistência de cobertura securitária contratada para
morte natural
, revela-se correta a negativa de pagamento da indenização pela seguradora, o que afasta qualquer responsabilidade civil por dano material ou moral.

Dessa forma, não configurado inadimplemento contratual, não há falar em reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, em razão da inexistência de cobertura contratual para o evento ocorrido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025